Tribunal: TJMT
Processo: 1003554-84.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003554-84.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Limitação Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), HILARIO FANCK - CPF: 303.081.789-04 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 11.434.526/0001-04 (AGRAVADO), EIG MERCADOS LTDA - CNPJ: 06.316.183/0001-35 (AGRAVADO), DANIEL AUGUSTO MESQUITA - CPF: 967.046.321-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, § 1º DO CPC - PRECEDENTES DO STJ — NEGADO SEGUIMENTO.

O Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Observando-se a prolação de sentença pelo magistrado da origem, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1º do NCPC.

O Superior Tribunal de Justiça assentou perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento por
Hilário Fanck
contra parte da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes – Processo nº 101770-24.2016.8.11.0041 – com trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proposta pelo agravante em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
e das empresas
Credifibra S/A CFI
e
EIG Mercados LTDA
, concedeu a tutela provisória de urgência determinando
“que o requerido proceda com o imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo Caminhão/Furgão marca/modelo GMC 7110, ano/modelo 2001/2001, placa KEQ, 6139, CHASSI Nº 9BG331NC01C7099264 de sua propriedade (ID 3246834), independentemente de qualquer pendência administrativa existente no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito da presente demanda.”
(Id. 267217).

Outrossim, determinou a exclusão das requeridas Credifibra S/A CFI e EIG Mercados LTDA, por não considerá-las partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda originária, parte essa do decisum contra a qual o agravante se insurge.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para indeferir o pedido liminar em todos os seus termos em primeiro grau.

O Agravado apresentou contraminuta em Id. 380325.

A Procuradoria Geral de Justiça informou não vislumbrar,
in casu,
qualquer hipótese que enseje a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da presente causa, propugnando pelo seu prosseguimento Id. 515670.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 25 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento por
Hilário Fanck
contra parte da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes – Processo nº 101770-24.2016.8.11.0041 – com trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proposta pelo agravante em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
e das empresas
Credifibra S/A CFI
e
EIG Mercados LTDA
, concedeu a tutela provisória de urgência determinando
“que o requerido proceda com o imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo Caminhão/Furgão marca/modelo GMC 7110, ano/modelo 2001/2001, placa KEQ, 6139, CHASSI Nº 9BG331NC01C7099264 de sua propriedade (ID 3246834), independentemente de qualquer pendência administrativa existente no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito da presente demanda.”
(Id. 267217).

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

No caso dos autos, vislumbra-se que o presente recurso objetiva a reforma da decisão proferida
pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes – Processo nº 101770-24.2016.8.11.0041, que concedeu a tutela provisória de urgência.
Ocorre que, em análise dos autos, verifico que foi proferida sentença nos autos da ação principal em
21/05/2021
, julgando improcedente a ação, com resolução do mérito.

Diante do exposto, considerando que a controvérsia já fora devidamente superada, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, vez que evidentemente houve a perda superveniente do objeto, diante da prolação da sentença.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICSM – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO – CONHECIMENTO PREJUDICADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, NCPC – SEGUIMENTO NEGADO.

Analisando os autos, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual havia interposto anteriormente Agravo de Instrumento, atacando a mesma decisão interlocutória que acolheu parcialmente os pedidos constantes na exceção de pré-executividade, declarando a prescrição quinquenal parcial do débito exequendo. Ocorre, que o mérito do referido Recurso, não só foi apreciado, como fora prolatada Acórdão, declarando a inocorrência da prescrição dos créditos tributários referente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) em comento.

(...)

Isto posto, nego seguimento ao Agravo de Instrumento, em virtude de seu conhecimento restar prejudicado, vez que se constata a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

(N.U 1001766-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002729-09.2017.8.11.0000 - PJE (FEITO NA ORIGEM – PJE 1006873-34.2016.8.11. 0041 COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AGRAVANTE: NOEL GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR : MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES DATA DO JULGAMENTO: 05/03/2020 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, § 1º DO NCPC.

Observando-se a prolação de sentença pelo magistrado da origem, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1º do NCPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJ-MT - RI: 10027290920178110000 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 05/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2020).

A propósito, o
julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso,
vez que se constata a
perda
superveniente do
objeto
do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021